Tribunal: TJSP
Processo: 1027942-49.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de que diante da divergência dos julgadores deveria ter sido aplicada a "técnica do julgamento estendido", conforme disposto no art. 942, caput, do CPC. Vício inexistente. Dispositivo legal devidamente aplicado.
EMBARGOS REJEITADOS.